Tribunal: TJMT
Processo: 1014942-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1014942-08.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME
EMBARGADOS: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR e outros
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração contra decisão de não conhecimento de recurso de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME contra decisão proferida em Ação de Oposição n.o 0001168-68.2004.811.0049, Código 7416, 2a vara da Comarca de Vila Rica/MT, em que se retificou o valor da causa.
A parte embargante aduz que “não se trata apenas e tão somente de discussão quanto ao valor da causa, mas sim de se avaliar a ocorrência de preclusão da questão e impossibilidade de novo julgamento do valor da causa, tendo em vista que o julgamento da mesma já ocorreu em 22/01/2019; trata-se de avaliar a obrigação do julgador de ficar adstrito aos fatos dos autos, não podendo considerar valores inexistentes nos autos para fixar o valor da causa; trata-se de considerar a situação de urgência e gravidade da questão posta em julgamento, vez que a decisão agravada determinou a extinção da ação de Oposição que já tramita há 17 anos; trata-se, por fim, de julgar a obrigação do Juízo de dar integral prestação jurisdicional, notadamente quando instado a fazê-lo por meio de Embargos de Declaração”.
Argumenta que “a r. decisão embargada não considerou que a decisão agravada ao determinar a extinção da Oposição caso não atendida a decisão proferida em situação de preclusão, trata-se de matéria equivalente à de mérito, portanto possível de ser discutida em sede de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, II do CPC”.
Requer o acolhimento dos embargos e o conhecimento do recurso (id. 102787473).
Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 103639475).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
As afirmações aduzidas pela parte embargante não apontam qualquer vício na decisão embargada, mas sim descontentamento com a conclusão que se chegou.
O fato de se condicionar o pagamento das custas à extinção do feito não traz inutilidade de se aferir a matéria em apelação e, por isso, não se pode dizer que a questão seria irreversível, e esta irreversibilidade é que autoriza o conhecimento do agravo em casos fora daqueles do art. 1.015 do CPC, ou seja, a inutilidade da medida.
Ademais, dizer que a questão se confunde com matéria de mérito não convence, além de ser inovação recursal, pois não é o caso.
Em que pese a agravante aduza que o caso em questão seria decisão de mérito, a ser aplicado o art. 1.015, do CPC, conforme entendimento do STJ, “a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC.” (REsp 1702725/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
Portanto, verifica-se mera pretensão de revisitação da lide de decisão que deve ser mentida pelos seus próprios termos.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi inicialmente contrário à sua pretensão.
Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO, “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relator